Tribunal: TCU
Processo: 015.856/2001-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1524/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão de Relatório de Inspeção determinada pelo Acórdão 594/2005-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na aplicação no mercado financeiro, por parte da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), de recursos federais oriundos de convênios. Considerando que, por meio do Acórdão 1459/2010-TCU-Plenário , as contas dos responsáveis foram julgadas irregulares, sem imputação de débito, mas com aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; Considerando que os responsáveis comprovaram o recolhimento das multas aplicadas, havendo a expedição da quitação por meio do Acórdão 2460/2010-TCU-Plenário ; Considerando que, nos autos da Ação Anulatória 0010653-40.2012.4.03.6105 ajuizada por Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, um dos responsáveis neste processo, a 6a Turma do TRF/3a Região reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da União em relação aos fatos apurados na presente tomada de contas especial especificamente em relação ao autor; Considerando as manifestações uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de declarar insubsistente o Acórdão 1459/2010-TCU-Plenário em relação a Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva e reconhecer, em favor do responsável, crédito no valor da multa recolhida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) declarar insubsistente o Acórdão 1459/2010-TCU-Plenário em relação a Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, em razão da decisão em caráter definitivo prolatada pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal, 3a Região na Ação Anulatória 0010653-40.2012.4.03.6105; b) reconhecer, em favor de Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, crédito, perante a União, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente no período compreendido entre 21/7/2010 e a data da efetiva liquidação da despesa, conforme o art. 6o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; c) dar ciência deste Acórdão a Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva e à Advocacia-Geral da União; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.856/2001-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Wilson Sallum (XXX.167.538-XX); Arício Xavier Linhares (XXX.268.518-XX); Bernardino Ribeiro de Figueiredo (XXX.950.808-XX); Celso Pinto Ferraz (XXX.673.707-XX); Douglas Eduardo Zampieri (XXX.424.738-XX); Eliermes Arraes Meneses (XXX.693.378-XX); Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Mec (49.607.336/0001-06); Joao Domingos Biagi (XXX.875.878-XX); Jose Tomaz Vieira Pereira (XXX.997.288-XX); Luiz Carlos de Freitas (XXX.827.708-XX); Léo Pini Magalhães (XXX.053.108-XX); Mauro Sérgio Miskulin (XXX.185.558-XX); Március César Soares Freire (XXX.186.101-XX); Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva (XXX.111.458-XX); Wagner Caradori do Amaral (XXX.280.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - MEC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Lavras Costallat Silvado (OAB-SP 210899), representando Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva.